Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. REVELIA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular.
2. A decisão apelada se fundamentou nas regras previstas no art. 924, II c/c 513, do Código de Processo Civil, declarando o adimplemento da obrigação fixada no julgado e extinguiu o cumprimento de sentença (ID 63554276 - Pág. 1).
3. O Apelante se limitou, em seu recurso, após longo arrazoado sobre “assinatura eletrônica”, passou a obtemperar a respeito da possibilidade de “homologação de acordo extrajudicial”, e falou sobre matéria definida em decisão transitada em julgado, qual seja, “comunicação da satisfação da dívida para ensejar a extinção por cumprimento da obrigação”.
4. Portanto, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, pois os argumentos que fundamentam o presente recurso são aleatórios perante o decisum objurgado, restando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.